Tribunal: TJDFT
Processo: 0003928-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (DUAS VEZES). ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva importa na observância de requisitos objetivos e subjetivos. 1.1. No caso, o réu praticou dois crimes de roubo em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Assim, deve ser aplicada a continuidade delitiva.
2. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, ocorreram 2 (dois) crimes de roubo, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e provido para aplicar a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo.